Tribunal: STJ
Processo: 5113572-23.2023.8.24.0930
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909376 - SC (2025/0131888-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SC017605A
AGRAVADO
: MARIA MARGARETE FRANCISCO DA ROCHA
ADVOGADOS
: HARON DE QUADROS - SC046497
MARCOS VINICIUS MARTINS - SC051039
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. NECESSIDADE DE
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. REEXAME
CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
2. Hipótese em que a Corte de origem julgou que a taxa de juros remuneratórios foi
fixada em valor que excede substancialmente o parâmetro da taxa média de mercado
para o mesmo segmento de crédito.
3. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte local, a qual limitou a taxa de juros
remuneratórios contratada à taxa média apurada pelo BACEN, em razão da manifesta
abusividade da taxa pactuada no contrato de empréstimo pessoal, cuja modalidade de
pagamento estipulada foi o desconto em conta corrente, diante da diferença
significativa entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central do Brasil para o mesmo segmento de crédito, demandaria o reexame
contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
4. A modificação do acórdão recorrido com relação à alegação de cerceamento de
defesa demandaria o reexame do contrato e das provas dos autos, atraindo a
incidência, novamente, das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
02/09/2025
08/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA50337261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 10:24:17
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: a4121ea4-b796-47b8-920d-16f25214e721

Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50337261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 10:24:17
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: a4121ea4-b796-47b8-920d-16f25214e721

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909376 - SC (2025/0131888-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SC017605A
AGRAVADO
: MARIA MARGARETE FRANCISCO DA ROCHA
ADVOGADOS
: HARON DE QUADROS - SC046497
MARCOS VINICIUS MARTINS - SC051039
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. NECESSIDADE DE
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. REEXAME
CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
2. Hipótese em que a Corte de origem julgou que a taxa de juros remuneratórios foi
fixada em valor que excede substancialmente o parâmetro da taxa média de mercado
para o mesmo segmento de crédito.
3. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte local, a qual limitou a taxa de juros
remuneratórios contratada à taxa média apurada pelo BACEN, em razão da manifesta
abusividade da taxa pactuada no contrato de empréstimo pessoal, cuja modalidade de
pagamento estipulada foi o desconto em conta corrente, diante da diferença
significativa entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central do Brasil para o mesmo segmento de crédito, demandaria o reexame
contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
4. A modificação do acórdão recorrido com relação à alegação de cerceamento de
defesa demandaria o reexame do contrato e das provas dos autos, atraindo a
incidência, novamente, das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo manifestado contra decisão que negou seguimento a
recurso especial, no qual se alega violação dos arts. 421 do Código Civil, 355, I e II, e
356, I e II, do Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial. O acórdão
recorrido está retratado na seguinte ementa (fl. 707-708):

Documento eletrônico VDA49899667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 27/08/2025 14:07:47
Código de Controle do Documento: eb74fa49-e80a-4aa7-9a3f-52d7fd4bd615

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO
PESSOAL
NÃO
CONSIGNADO.
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. I - APELO DA
PARTE RÉ 1 - CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÃO DE DIREITO.
SUPOSTA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA "DEMONSTRAR
QUE A TAXA DE JUROS PACTUADA ESTÁ ADEQUADA AO CASO
CONCRETO". INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INDICIÁRIA QUE
DÊ SUSTENTÁCULO À TESE DA PARTE RÉ/APELANTE. ADEMAIS,
PROVA DOCUMENTAL NECESSÁRIA AO CONVENCIMENTO DO JUIZ
PRESENTE NOS AUTOS. EXEGESE DOS ARTS. 370, 371 E 355, I, DO
CPC/2015. PRELIMINAR RECHAÇADA. RECURSO DESPROVIDO NO
PONTO. Deixando a instituição financeira de trazer aos autos, a tempo e
modo, material indiciário - no caso, "fontes de renda do cliente", da
"existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira"
e da "análise do perfil de risco de crédito do tomador" - a subsidiar o pleito
de prova pericial, não há falar em cerceamento de defesa, principalmente
porque mencionados fatores, ao menos em tese, foram avaliados no
momento da contratação. 2 - AVENTADA NULIDADE DA SENTENÇA POR
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXPRESSA MENÇÃO PELO
MAGISTRADO A QUO DOS MOTIVOS PELOS QUAIS DECIDIU PELA
PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INAUGURAIS. DECISUM DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO, AINDA QUE DE FORMA SUCINTA. RECURSO
DESPROVIDO NO PONTO. 3 - ALEGADA ADVOCACIA PREDATÓRIA EM
VIRTUDE
DA
PROPOSITURA
DE
AÇÕES
EM
MASSA
PELO
PROCURADOR DA PARTE AUTORA E DE AS PETIÇÕES INICIAIS
SEREM PADRONIZADAS. SUSPEITA DE CAPTAÇÃO INDEVIDA DE
CLIENTES E VAZAMENTO DE DADOS SIGILOSOS. NÃO ACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO NO PONTO. 4 -
REVISÃO CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA . LIBERDADE DE
CONTRATAR QUE DEVE SER EXCEPCIONALMENTE MITIGADA PARA
EXTIRPAR ILEGALIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA IMPOSTA A
UM
DOS
CONTRATANTES.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO
NO
PONTO.
5
-
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO.
CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE
CONTRATUAL. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ DE RESTITUIR
OS VALORES COBRADOS A MAIOR, NA FORMA SIMPLES, ADMITIDA A
COMPENSAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO INDÉBITO QUE DEVE OCORRER:
A) ATÉ 29-8-2024, CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC (PROVIMENTO
N. 13 DE 24-11-1995, DA CGJ-TJ/SC), A CONTAR DE CADA PAGAMENTO
INDEVIDO, ALÉM DE JUROS DE MORA DE 1% (UM POR CENTO) AO
MÊS (REDAÇÃO ORIGINÁRIA DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL E DO
ART. 161, § 1o, DO CTN), A CONTAR DA CITAÇÃO; E B) A PARTIR DE 30-
8-2024, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA E JUROS DE MORA
PELA TAXA LEGAL (TAXA SELIC COM A DEDUÇÃO DO IPCA),
CONSOANTE ARTS. 389 E 406, § 1°, DO CC, COM AS ALTERAÇÕES
INTRODUZIDAS PELA LEI N. 14.905/2024. RECURSO DESPROVIDO NO
PONTO. ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO REALIZADA DE
OFÍCIO. II - INSURGÊNCIA COMUM JUROS REMUNERATÓRIOS.
POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO BACEN, QUANDO
CONSTATADA ABUSIVIDADE. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL NÃO
CONSIGNADO CONCEDIDO POR FINANCEIRA. MAGISTRADO A QUO
QUE IMPÔS LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO ACRESCIDA DE 50%
Documento eletrônico VDA49899667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 27/08/2025 14:07:47
Código de Controle do Documento: eb74fa49-e80a-4aa7-9a3f-52d7fd4bd615

(CINQUENTA POR CENTO). RELATÓRIO SCPC NET EMITIDO APÓS A
ASSINATURA DA AVENÇA REVISANDA QUE REMETE À CONCLUSÃO
DE QUE O HISTÓRICO DE INADIMPLÊNCIA NÃO FOI CONSIDERADO
NO MOMENTO DA PACTUAÇÃO. NO CONTRATO COM PAGAMENTO
DAS PRESTAÇÕES POR MEIO DE DESCONTO EM CONTA-CORRENTE.
SENTENÇA REFORMADA PARA QUE A INCIDÊNCIA DO ENCARGO SE
RESTRINJA ÀS MÉDIAS DE MERCADO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE
PROVAS POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO AOS
FATORES QUE JUSTIFICARAM REFERIDA DISPARIDADE. RECURSO
DA PARTE AUTORA PROVIDO NO PONTO. PREJUDICADO O EXAME DO
APELO DA PARTE RÉ. Na hipótese, verifica-se a ausência de provas, por
parte da instituição financeira, quanto aos seguintes fatores: (a) situação da
economia à época da contratação; (b) seu custo de captação dos recursos;
(c) risco envolvido na sua operação, incluindo o perfil de risco frente a sua
carteira de clientes; (d) histórico de relacionamento do cliente com a
instituição; e (e) perfil de risco do cliente. O parecer exibido pela instituição
financeira se mostra frágil por trazer cenário que lhe é favorável sem,
todavia, considerar as taxas anuais e, também, todas as instituições do
mesmo nicho de atuação. Ainda, a avença prevê o pagamento das parcelas
do empréstimo por meio de desconto em conta-corrente e a consulta ao
SCPC NET apresentada pela parte ré não serve para comprovar o perfil de
risco do cliente, porque o único apontamento é posterior à pactuação.
Ademais, infere-se das informações disponibilizadas na página do Bacen
que a parte ré está entre as instituições financeiras com as maiores taxas de
juros do mercado para a modalidade "crédito pessoal não-consignado - pré-
fixado". Assim, dentro do contexto fático probatório dos autos, latente a
desvantagem exagerada a que está submetido o consumidor em benefício
do fornecedor. III - APELO DA PARTE AUTORA PLEITO DE MAJORAÇÃO
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS NA ORIGEM EM "15% DO
VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO". DIRETRIZES DO TEMA 1.076
DO STJ QUE DEVEM SER OBSERVADAS. INEXISTÊNCIA DE EXPRESSO
VALOR DE CONDENAÇÃO, PROVEITO ECONÔMICO QUE, APESAR DE
LIQUIDÁVEL, POSSIVELMENTE SERÁ IRRISÓRIO, E BAIXO VALOR
ATRIBUÍDO À CAUSA. CASO CONCRETO EM QUE O ARBITRAMENTO
DEVE SER, DE FATO, REALIZADO POR EQUIDADE (ART. 85, § 2o E § 8o,
CPC/2015). TABELA DA OAB/SC QUE POSSUI CARÁTER MERAMENTE
ORIENTADOR. REMUNERAÇÃO FIXADA EM R$ 1.500,00 (UM MIL E
QUINHENTOS REAIS), TENDO EM VISTA A BAIXA COMPLEXIDADE DA
CAUSA E O TEMPO DE TRAMITAÇÃO DA DEMANDA. CONFORMIDADE
COM O ENTENDIMENTO DESTA CÂMARA EM CASOS SIMILARES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NO PONTO. IV - HONORÁRIOS
RECURSAIS 1 - DESPROVIMENTO DO APELO DA PARTE RÉ.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS QUE SE IMPÕE (ART.
85, § 11, DO CPC/2015). 2 - PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DA
PARTE AUTORA. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11, DO CPC/2015.
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO EM PARTE E, NA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.

Foram opostos embargos de declaração, que ficaram retratados na seguinte
ementa (fl. 895):

Documento eletrônico VDA49899667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 27/08/2025 14:07:47
Código de Controle do Documento: eb74fa49-e80a-4aa7-9a3f-52d7fd4bd615

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
CRÉDITO
PESSOAL
NÃO
CONSIGNADO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO
AO APELO DA PARTE RÉ E CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO DA PARTE AUTORA. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA
PARTE RÉ. 1 - ALEGADA CONTRADIÇÃO NO JULGADO FRENTE A
ENTENDIMENTO DA CORTE SUPERIOR (RESP N. 1.821.182/RS).
PRETENDIDO REEXAME DA MATÉRIA ATINENTE AOS JUROS
REMUNERATÓRIOS. CASO CONCRETO DEVIDAMENTE ANALISADO,
COM A EXPRESSA INDICAÇÃO DA AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
PROVAS, PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUANTO (A) À SITUAÇÃO
DA ECONOMIA À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO; (B) O SEU CUSTO DE
CAPTAÇÃO DOS RECURSOS; (C) O RISCO ENVOLVIDO NA SUA
OPERAÇÃO, INCLUINDO O PERFIL DE RISCO FRENTE A SUA
CARTEIRA DE CLIENTES; (D) O HISTÓRICO DE RELACIONAMENTO DO
CLIENTE COM A INSTITUIÇÃO; E (E) O PERFIL DE RISCO DO CLIENTE.
AUSÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO
INTERNA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 2 - PRETENSÃO DE
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. 3 -
INCONFORMISMO
MANIFESTAMENTE
DESCABIDO.
CONDUTA
REPROVÁVEL E PROTELATÓRIA. INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA
NO § 2° DO ART. 1.026 DO CPC/2015, FIXADA EM 2% (DOIS POR
CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO NÃO
CONHECIDO.

Sustenta a parte agravante que é indevido o reconhecimento de abusividade
de taxa de juros remuneratórios apenas tendo como base a taxa média praticada no
mercado.
Argumenta que é imprescindível a realização de prova pericial contábil para
se concluir pela abusividade da taxa de juros remuneratórios definida em contrato, bem
como acrescenta que o julgamento antecipado do feito, sem a produção de prova
pericial, ocasiona o cerceamento do direito de defesa da agravante.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
Quanto ao tema dos juros remuneratórios, destaco que a atual
jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada
pelo Banco Central do Brasil para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
Documento eletrônico VDA49899667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 27/08/2025 14:07:47
Código de Controle do Documento: eb74fa49-e80a-4aa7-9a3f-52d7fd4bd615

O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado
de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração
circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a
análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
da operação. A propósito,
spread
confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS
REMUNERATÓRIOS
CONTRATADA.
ABUSIVIDADE.
AUSÊNCIA.
ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS.
1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530
/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de
juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor
em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."
2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo
Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no
contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só,
abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite,
justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas
praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi
expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer
aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro
máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado
de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em
consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local
e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
spread da operação.
4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente
pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas
"circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão -
apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite
aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada
pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530
/RS.
5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor
tido conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto
pagaria do início ao fim da relação negocial.
6. Agravo interno provido.
(AgInt no AREsp n. 1.522.043/RS, relator Ministro Marco Buzzi, relatora para
acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17.11.2020,
DJe de 10.3.2021.)

Nesse contexto, registro que esta Corte Superior entende que é possível
proceder à revisão da taxa de juros remuneratórios, quando caracterizada a relação de
consumo e o caráter abusivo ficar devidamente demonstrado, conforme as
peculiaridades do caso concreto.
Documento eletrônico VDA49899667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 27/08/2025 14:07:47
Código de Controle do Documento: eb74fa49-e80a-4aa7-9a3f-52d7fd4bd615

Na situação dos autos, observo que a Corte de origem manteve a limitação
dos juros remuneratórios no contrato de empréstimo pessoal, cuja modalidade de
pagamento estipulada foi o desconto em conta corrente, considerando as
peculiaridades do caso concreto, e em razão da diferença significativa entre a taxa
pactuada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme
se observa dos seguintes trechos (fl. 701-704):

(...)
Inicialmente, ressalta-se que está pacificada a questão de que a cobrança de
juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano por
instituições financeiras não constitui abusividade, consoante Súmula 596 do
STF, Súmula 382 do STJ e Temas 25 e 26 do STJ.
Ainda, nos termos do Tema 27 do STJ, "é admitida a revisão das taxas de
juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor
em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".
Em complemento, seguem os entendimentos consolidados nos Enunciados
ns. I e IV do Grupo de Câmaras de Direito Comercial desta Corte sobre o
tema:

I - Nos contratos bancários, com exceção das cédulas de crédito e
notas de crédito rural, comercial e industrial, não é abusiva a taxa de
juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, desde
que não ultrapassada a taxa média de mercado à época do pacto,
divulgada pelo Banco Central do Brasil.

IV - Na aplicação da taxa média de mercado, apurada pelo Banco
Central do Brasil, serão observados os princípios da menor
onerosidade ao consumidor, da razoabilidade e da proporcionalidade.
(grifou-se).

Esta Terceira Câmara de Direito Comercial não considera excessiva a taxa
de juros pactuada quando ligeiramente superior à média de mercado, assim
considerando-se a variação do percentual em até 10% (dez por cento) da
taxa média divulgada pelo Bacen para contratos da mesma espécie.
A partir desse limite, entende-se que o consumidor passa a sofrer prejuízo,
porquanto submetido à desvantagem exagerada em benefício do fornecedor,
devendo a instituição financeira, em linhas gerais, comprovar, de forma cabal
e antes da sentença, "entre outros fatores, a situação da economia na época
da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na
operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas"
(STJ, R Esp n. 2.009.614/SC, rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 27-9-2022), a
justificar a manutenção dos percentuais contratados, já que envolvem
informações relativas ao seu negócio e, por decorrência, não são
habitualmente informadas ao consumidor no momento da contratação.
Registra-se, também, que "nos contratos bancários, na impossibilidade de
comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de
pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a
taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da
mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor"
(Súmula 530 do STJ).
Destaca-se, por oportuno, que o parecer jurídico do Bacen apresentado pela
parte ré no evento 12, ANEXO10, enfatiza que "a referida taxa média não
tem por finalidade servir de limite para a cobrança de juros remuneratórios
em contratos bancários, podendo ser visualizada como um parâmetro de
tendências, um referencial" (grifou-se). E acrescenta: "é possível declarar a
abusividade de uma taxa de juros diante da análise de cada caso concreto".
Documento eletrônico VDA49899667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 27/08/2025 14:07:47
Código de Controle do Documento: eb74fa49-e80a-4aa7-9a3f-52d7fd4bd615

Logo, o supracitado parecer converge com o entendimento da Corte
Superior, da necessidade da análise do caso concreto quando se alega a
abusividade dos juros remuneratórios. ​
In casu, a instituição financeira trouxe aos autos "Parecer de Análise
Econômica do Direito" (evento 12, ANEXO8), datado de 15-8-2023, que traz
conceitos gerais sobre a análise econômica do direito e o mercado de
crédito, bem como particularidades acerca do mercado em que as SCF Is e
CF Is (sociedades de crédito, financiamento e investimento e financeiras)
atuam.
Da detida análise do mencionado parecer, denota-se que as tabelas com
dados de instituições financeiras, a exemplo da "Figura 4", da "Figura 5" e da
"Figura 9", trazem informações sobre as taxas médias mensais, nada
referenciando acerca das taxas anuais, que também constituem importante
referencial de análise.
Além disso, a "Figura 5" faz um comparativo das "10 taxas médias mensais
de juros mais elevadas no segmento de Crédito Não Consignado", nicho no
qual se encontra a parte ré, quando a análise da "média" deveria, a bem da
verdade, levar em consideração todas as SCFI's e CFI's, e não apenas as
dez maiores.
Por essa razão, referido laudo não pode ser levado em consideração.
Não obstante, a título de exemplo, analisando-se os dados divulgados pelo
Bacen para o segmento "pessoa física" e a modalidade "Crédito pessoal não-
consignado - Pré-fixado" (em https://www. bcb. gov. br/estatisticas
/reporttxjuroshistorico/), para o período de 21-5-2024 a 27-5-2024, observa-
se que de 88 (oitenta e oito) instituições financeiras, incluindo bancos, que
oferecem essa modalidade de crédito, a parte ré é a 1a (primeira), na ordem
decrescente, das que praticam as maiores taxas de juros do mercado.
Já no período de 15-8-2023 a 21-8-2023, época em que o "Parecer de
Análise Econômica do Direito" (evento 12, ANEXO8) foi emitido, a parte ré é
a 3a (terceira) instituição financeira e a 2a (segunda) dentre as SCF Is e CF
Is, na ordem decrescente, com maior taxa de juros remuneratórios para a
modalidade "crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal
não consignado".
Logo, seja na visão da "Figura 5" do parecer ou da análise acima, notório é o
fato de que a parte ré figura entre as 3 (três) instituições financeiras que
praticam os juros remuneratórios mais altos do país, inclusive dentro do seu
específico nicho de atuação.
Latente a desvantagem exagerada a que está submetido o consumidor em
benefício do fornecedor.
Não obstante, entende-se, na linha do alhures explicitado, que incumbe à
instituição financeira evidenciar, na época da contratação: (i) a situação da
economia; (ii) o seu custo de captação dos recursos; (iii) o risco envolvido na
sua operação, incluindo o perfil de risco frente a sua carteira de clientes; (iv)
o histórico de relacionamento do cliente com a instituição; (v) o perfil de risco
do cliente; e (vi) que efetivamente "aplica taxas distintas para diferentes
consumidores individuais" (evento 12, ANEXO8, página 9).​
Meras alegações de risco operacional decorrentes do tipo de contrato
/empréstimo e do público-alvo não são suficientes para justificar diferenças
exorbitantes da média anual de mercado. E, na hipótese, a instituição
financeira não se desincumbiu do ônus da prova "quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor" (art. 373, II, CPC
/2015), pois não apresentou provas concretas que justificassem tamanha
discrepância da taxa média divulgada pelo Bacen, conforme a seguir
explicitado.
Adentrando-se ao pacto objeto da presente demanda, traz-se quadro resumo
abaixo com as informações de datas de contratação e juros remuneratórios
avençados, além da modalidade e taxas médias utilizadas pelo Magistrado a
quo (https://www3. bcb. gov. br/sgspub/localizarseries/localizarSeries. do?
method=prepararTelaLocalizarSeries) para a aferição da abusividade no
caso concreto:​

Taxa Contratada 18,5% a. m.
Taxa Média Bacen 6,99% a. m.
Documento eletrônico VDA49899667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 27/08/2025 14:07:47
Código de Controle do Documento: eb74fa49-e80a-4aa7-9a3f-52d7fd4bd615

Data Contratação 15/3/2018
Taxa contratada 669,69% a. a.
Taxa média bacen 124,99% a. a.
Tipo de opeação bacen crédito com recursos livres - Pessoas físicas -
Crédito pessoal não consignado

Registra-se, oportunamente, o erro material constante da sentença, que
limitou " juros remuneratórios à taxa média divulgada pelo Banco Central do
Brasil para o período da contratação (séries 20742 e/ou 25464; operações
de crédito com recursos livres - pessoas físicas - crédito pessoal não
consignado), acrescida dos 50%, conforme tabela acima" (evento 18,
SENT1, grifou-se), mas inseriu na "tabela acima" taxa mensal que não
possui correspondência com a informada pela autarquia reguladora.
Assim, do cotejo entre as taxas contratadas e as médias de mercado
vinculadas às séries 20742 e 25464 (crédito pessoal não consignado), no
respectivo período, é possível inferir que os juros remuneratórios pactuados
são excessivamente superiores, e a parte ré não demonstrou, a tempo e
modo, os motivos que embasam a referida disparidade - de mais de 540
(quinhentos e quarenta) pontos percentuais - da média anual de mercado.
Válido mencionar que os pactos preveem o pagamento das parcelas dos
empréstimos por meio de desconto em conta-corrente e o único documento
exibido pela instituição financeira para demonstrar o risco de inadimplência
da parte autora (evento 12, ANEXO7) leva em consideração débito de
fevereiro/2024, ou seja, posterior à formalização da avença revisanda (de
março/2018), não podendo, assim, o score de 93% (noventa e três por
cento) ser considerado na análise do caso concreto. Não há, desse modo,
aparente justificativa para a aplicação das taxas de juros avençadas.
Logo, não tendo a parte ré se desincumbido do ônus da prova "quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor"
(art. 373, II, CPC/2015), não há falar em manutenção das taxas pactuadas,
permanecendo mantida a limitação às taxas médias de mercado divulgadas
pelo Bacen.​
Registra-se, no mais, que o ônus da prova foi invertido pelo Togado
originário (evento 4, DESPADEC1).
Traz-se à baila entendimento externado pela Corte da Cidadania em
recentes julgados:
[...]
Recurso da parte autora provido, para limitar os juros remuneratórios às
taxas médias divulgadas pelo Bacen para o período e modalidade de
operação, ou seja, sem o acréscimo de 50% (cinquenta por cento).
Prejudicado o exame do apelo da parte ré neste ponto.
(...)

Dessa forma, anoto que rever a conclusão da Corte local, a qual manteve a
limitação da taxa de juros remuneratórios contratada, em razão da manifesta
abusividade da taxa pactuada no contrato em questão, diante da diferença significativa
entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco
Central do Brasil, demandaria o reexame contratual e fático dos autos, situação vedada
pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Verifico, por outro lado, que a Corte local afastou o alegado cerceamento do
direito de defesa, assim se manifestando (fl. 697-698):

(...)
A parte ré alega cerceamento de defesa em virtude do julgamento
antecipado da lide, mormente porque pretendia produzir prova pericial para
"demonstrar que a taxa de juros pactuada está adequada ao caso concreto".
Documento eletrônico VDA49899667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 27/08/2025 14:07:47
Código de Controle do Documento: eb74fa49-e80a-4aa7-9a3f-52d7fd4bd615

Razão não lhe assiste.
O julgamento antecipado está previsto no art. 355, I, do CPC/2015: "O juiz
julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de
mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas;
[...]".
A par disso, sabe-se que o julgador tem o poder discricionário de decidir
acerca da necessidade de proceder à instrução probatória para a formação
do seu convencimento, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC/2015:
[...]
"O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a
necessidade da produção de provas, sendo soberano para formar seu
convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da
persuasão racional [...]" (AgInt no AR Esp n. 2.050.458/SP, rel. Min. João
Otávio de Noronha, j. 28-11-2022).
Logo, "não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da
lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por
desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a
instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à
formação do seu convencimento" (AgInt no AR Esp 2202801/SP, rel. Min.
Marco Buzzi, j. 30-10-2023).
Nesse sentido:
[...]
No caso concreto, o Togado a quo entendeu que o substrato probatório era
suficiente para a formação do seu convencimento. Veja-se (evento 18,
SENT1​):

A prova pericial é desnecessária, pois a compreensão da (i)legalidade
de disposições contratuais pode ser feita sem a participação de
profissional habilitado em contabilidade.
A solução do feito passa unicamente pelo exame de prova
documental, que possui momento oportuno para produção, mais
especificamente a primeira oportunidade que couber a cada parte se
manifestar nos autos (art. 434 do CPC).
Por essa razão, resta autorizado o julgamento antecipado da lide, sem
que se possa cogitar de cerceamento de defesa.

E apesar de alegar a imprescindibilidade da produção probatória, a parte ré
deixou de apresentar prova indiciária mínima que desse sustentáculo a sua
tese de necessidade de perícia para comprovar a ausência de abusividade
na taxa de juros considerando as peculiaridades do caso, como evidências
das "fontes de renda do cliente", da "existência de prévio relacionamento do
cliente com a instituição financeira" e da "análise do perfil de risco de crédito
do tomador", fatores estes que, ao menos em tese, foram avaliados no
momento da contratação e deixaram de ser exibidos nos autos.
Assim, infundada a irresignação da parte ré, pois absolutamente viável o
julgamento antecipado da lide no caso concreto, uma vez que versa a
demanda sobre questão de direito e o material probatório é suficiente para o
deslinde da quaestio. Ademais, sempre que possível, deve ser evitada a
dilação indevida do curso do processo.
(...)

Documento eletrônico VDA49899667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 27/08/2025 14:07:47
Código de Controle do Documento: eb74fa49-e80a-4aa7-9a3f-52d7fd4bd615

Com efeito, ressalto que a eventual modificação do julgado nesse aspecto
demandaria o reexame contratual e fático dos autos, o que encontra, novamente, óbice
nas Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Em face do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, majoro em 10% (dez por cento) a
quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida, observados os
limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49899667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 27/08/2025 14:07:47
Código de Controle do Documento: eb74fa49-e80a-4aa7-9a3f-52d7fd4bd615

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.909.376 / SC
Número Registro: 2025/0131888-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51135722320238240930
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SC017605A
AGRAVADO
: MARIA MARGARETE FRANCISCO DA ROCHA
ADVOGADOS : HARON DE QUADROS - SC046497
MARCOS VINICIUS MARTINS - SC051039
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50334270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:41:28
Código de Controle do Documento: 4206f76e-033c-4981-89da-cad3d270e5de